Tribunal: STF
Processo: ARE 1510768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESCALONADOS. ÚLTIMA PARCELA. EFEITO RETROATIVO. LEI 5.175/2013 DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESCALONADOS. CONCESSÃO. POSTULAÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO RETROATIVO DA ÚLTIMA PARCELA. AUDITORA DE CONTROLE INTERNO. LEI DISTRITAL Nº 5.175/2013. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO APENAS EM ABRIL DE 2022. RETROATIVIDADE À DATA PREVISTA ORIGINALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ESPELHO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2º e 11). 



    1. Segundo entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal consubstanciado na tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR – Tema de Repercussão Geral 864 -, dispondo sobre a existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, fora assentado que ‘[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 



    2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte, conquanto haja previsão legal de reajustamento destinado a servidor público, em não havendo previsão de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual nem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inviável que seja realizado, não subsistindo ao beneficiário, ademais, direito subjetivo à realização do comando legislativo, pois sujeito à ultimação das condições advindas da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando que a mora administrativa seja suprida mediante interseção judicial por implicar subversão da separação de poderes e ingerência na gestão orçamentária e administrativa.



    3. Conferindo o legislador reajuste escalonado aos integrantes de determinada carreira, a previsão somente transmuda-se em direito subjetivo do servidor que a integra, ensejando que lhe seja assegurado o legalmente previsto, se expressamente constante da Lei Orçamentária Anual a dotação orçamentária específica para implementação do reajustamento, restando afetada a materialização do legislado no exercício financeiro em que não haja a dotação aludida, porquanto, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, cogente a imposição endereçada ao administrador de cumprir apenas as despesas legalmente estabelecidas na legislação orçamentária do exercício. 



    4. Conquanto tenha a Lei Distrital nº 5.175/2013 promovido a reestruturação da carreira e do escalonamento remuneratório dos integrantes da categoria de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, estabelecendo progressão remuneratória em 3 (três) anos – 2013, 2014 e 2015 – e ainda que implantados os reajustes alusivos às duas primeiras parcelas, a implementação da derradeira não consubstancia direito subjetivo do respectivo integrante, não havendo violação ao princípio da legalidade na postura da Administração Pública que, defronte a ausência de previsão de dotação orçamentária específica, deixa de promovê-la, são sobejando, assim, lastro para que, após a efetiva implementação do reajustamento, seja o Distrito Federal condenado ao pagamento da diferença relativa aos anos anteriores. 



    5. O Judiciário não detém poderes para formular políticas públicas nem para dispor sobre orçamento, tornando inviável que, sob o prisma do controle da atuação da administração, assegure a servidor público a implantação de reajuste legalmente previsto sem a correlata previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ainda que sob o viso de asseguração de retroatividade ao reajuste quando implantado pela administração na formatação constitucional e legal por implicar essa solução simples asseguração de reajuste sem embasamento orçamentário antecedente (CF, art. 169, §1º; LODF, art. 157). 



    6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante. 



    7. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, § 2º, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: ‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.’ 



    8. Tratando-se de ação de natureza condenatória cujo valor não se revela muito baixo e o proveito econômico almejado era mensurável objetivamente, a verba honorária devida pelo autor, porquanto rejeitado o pedido, não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico almejado, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º). 



    9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 



    10. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.” (Doc. 13, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, Julinha Batista Borges apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 165, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral (Doc. 24).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27). 



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a recorrente não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso” (Doc. 28, p. 4), motivo pelo qual Julinha Batista Borges interpôs o presente agravo (Doc. 31).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 864 (Doc. 57).



    A Presidência do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 60, p. 5). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Consoante já explicitado, não subsistindo dotação orçamentária específica para o aludido acréscimo na remuneração da categoria e as conseguintes repercussões financeiras na Lei Orçamentária Distrital de 2015, inviável que à Administração seja imposta a obrigação de realizar o reajustamento ou, via de consequência, consoante postulado na presente ação, promover o pagamento alusivo ao incremento de modo retroativo. Ora, se a própria determinação quanto à promoção do reajustamento pretendido encontrava óbice intransponível na ausência de dotação orçamentária para esse fim, sobeja inexorável que a consequência logicamente extraída é que a indenização correspondente também não encontra o amparo necessário.



    Com efeito, a par de não ter a Lei Distrital nº 5.175/2013 sido objeto de declaração de inconstitucionalidade, sua eficácia restara necessariamente obstada ante a ausência de dotação orçamentária específica no orçamento distrital do ano de 2015, relativo ao reajuste não implementado. (...)” (Doc. 13, p. 9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 5.175/2013 do Distrito Federal, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.394.258, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/08/2022; 1.461.972, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/10/2023; e 1.422.277-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/06/2023, cujo último julgado porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente